Tribunal: TCU
Processo: 034.213/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17180/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos senhores Aldemurpe Oliveira de Barros e Rogério Azevedo Pereira, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas no anexo I da instrução da unidade técnica (peça 33), e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrar e arquivar os autos, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução à peça 33, ao Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 034.213/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adalberto Antônio dos Santos (XXX.980.517-XX); Agostinho de Oliveira Freitas Júnior (XXX.118.532-XX); Aldemurpe Oliveira de Barros (XXX.826.652-XX); Aldimar José Diger Paes (XXX.249.412-XX); Ana Paula Franssinetti Sarubi Perrone (XXX.040.192-XX); Antônio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Antônio Venâncio Castelo Branco (XXX.823.602-XX); Geraldo Antônio Paes Guimarães (XXX.154.662-XX); Joaquim Carlos Silva de Azevedo (XXX.279.157-XX); José Nilmar Alves de Oliveira (XXX.674.852-XX); José Roberto Casarini (XXX.955.048-XX); Leticia Barros Santos (XXX.367.102-XX); Marcelo Vieira de Aguiar (XXX.278.412-XX); Marcia Kristina Amazonas Prado do Nascimento (XXX.035.762-XX); Moysés Benarrós Israel (XXX.291.902-XX); Nelson Azevedo dos Santos (XXX.510.302-XX); Rogério Azevedo Pereira (XXX.452.339-XX); Sandra Magni Darwich (XXX.240.290-XX); Sebastião Montefusco Cavalcante Júnior (XXX.589.432-XX); Sebastião do Nascimento Guerreiro (XXX.109.652-XX); Silvia Moreira Barros da Rocha Gonçalves (XXX.755.302-XX); Sócrates Bomfim Neto (XXX.001.642-XX); Vicente de Lima Felizzola (XXX.141.432-XX); Wilson Luís Buzato Périco (XXX.588.428-XX) 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações, recomendações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas (Senai/AM) de que: 1.7.1.1. as recomendações acordadas entre a Unidade Jurisdicionada e o Controle Interno, no Plano de Providências Permanente, devem ser cumpridas, independentemente de haver expressa concordância do TCU com as recomendações emanadas pela CGU; 1.7.1.2. em licitações para registro de preços, é obrigatória a adjudicação por item como regra geral ( Acórdão 588/2016-TCU-Plenário ) e, quando a adjudicação ocorrer por menor preço global do lote, deve-se vedar a possibilidade de aquisição individual de itens registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o menor preço ( Acórdão 343/2014-TCU-Plenário ); 1.7.1.3. a ausência de análise prévia da solicitação de patrocínio e dos projetos das ações a serem realizadas, com avaliação formal de sua contribuição para a finalidade e/ou imagem da entidade e com a demonstração da proporcionalidade entre o valor do apoio financeiro e os resultados esperados, constitui inobservância às diretrizes dispostas no documento "Política de Patrocínio do Sesi e Senai", elaborado pelos órgãos centrais do Sistema Indústria a fim de orientar os procedimentos das unidades regionais sobre o assunto; 1.7.2. recomendar ao Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas (Senai/AM) que, quando da análise da prestação de contas do IEL-AM, avalie: 1.7.2.1. o cumprimento de cada uma das metas planejadas, solicitando ao Instituto a apresentação de dados específicos e detalhados que permitam a aferição dos resultados efetivamente alcançados em cada um dos projetos/processos previstos no plano de ação, de forma a dar pleno atendimento às determinações contidas no Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; 1.7.2.2. o cumprimento do art. 2o, "b", da Resolução CN/Senai 375/2009 em relação aos demais associados mantenedores do Instituto; 1.7.3. recomendar ao Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas (Senai-AM) que solicite ao Ministério da Educação a possibilidade de incluir a opção de "não comparecimento" entre as alternativas constantes do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), diante da observação consignada pela Diretoria Regional do Senai/AM e sintetizada na instrução de peça 13 dos autos.